Tribunal: TJDFT
Processo: 0728380-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728380-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA AGRAVADO: MARIA RIBEIRO RAMOS D E S P A C H O Vistos. O agravante, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu preparo. Alega que é pessoa hipossuficiente, por isso pede a gratuidade de justiça. Consultando os autos de origem, não há decisão concedendo gratuidade de justiça ao agravante. Bem verdade, que o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em sede de recurso. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Consta dos autos de origem que o recorrente é autônomo. Destarte, deverá o recorrente carrear aos autos cópias de suas duas últimas declarações de imposto de renda, bem como extratos bancários de todas as suas contas bancárias e faturas dos cartões de crédito de sua titularidade, ambos referentes aos últimos três meses, bem como, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte recorrente, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 15 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator